Tribunal: TJSP
Processo: 2155076-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, em favor da parte agravante, apenas e tão somente, para o processamento do presente

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, em favor da parte agravante, apenas e tão somente, para o processamento do presente recurso de agravo de instrumento, cuja matéria deverá ser reapreciada, oportunamente, na origem. 2. No mérito recursal, interrupção do prazo prescricional quinquenal, para o ajuizamento da presente ação civil pública, por ato de improbidade administrativa, tendo em vista a r. decisão judicial proferida nos autos do protesto judicial no 1001927-67.2017.8.26.0493, requerido pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Regente Feijó. 3. A parte agravante foi notificada em 25.1.18, não havendo nenhuma notícia a respeito do oferecimento de eventual impugnação. 4. Matéria jurídica, ora suscitada, já analisada na r. decisão, proferida anteriormente nos autos originários. 5. Defesa prévia, não apresentada, apesar da regular notificação da parte agravante. 6. Preclusão, reconhecida. 7. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) reconhecimento da ocorrência da preclusão, relativamente à matéria preliminar (ausência de interesse processual; inadequação da via processual eleita; prescrição), já apreciadas anteriormente no r. pronunciamento jurisdicional de fls. 1.443/1.449; b) saneamento do feito e fixação das questões de fato e de direito controvertidas; c) concessão às parte litigantes do prazo comum de 10 dias, para a manifestação a respeito da produção de provas; d) deferimento quanto ao ingresso da Prefeitura do Município de Caiabu, no polo ativo da lide. 8. Decisão recorrida, ratificada. 9. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte corré, João Antônio Alves, desprovido.